Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Plano de saúde - Prazo contratual de carência – Emergência cirúrgica – Injustificável recusa de cobertura - Dano moral configurado.
1. O prazo de carência contratual não prevalece em caso de urgência, cuja cobertura de atendimento deve ser imediata (Lei 9.656/98, art. 35-C).
2. A recusa injustificada de cobertura da cirurgia de emergência - Gastrectomia total, linfadenectomia DII e reconstrução em y de roux -, causou dano moral, cuja compensação foi assegurada em valor - R$ 6.000,00 - que não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.